Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatando-se que os autores firmaram contrato de compra e venda com a empresa ré, que foi imediatamente imitida na posse do bem, e que a compradora não cumpriu sua parte na avença, pois não efetuou o pagamento da quantia acordada, no tempo determinado, escorreito o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a desocupação do imóvel pela compradora.
2. Recurso conhecido e não provido.